Tribunal: STF
Processo: RE 1483972
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — ANASPS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO, INDEPENDENTE DE LISTA ACOSTADA A INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    2. A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.232/SC, está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    3. No caso em análise, o titulo executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. e 



    4. Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do titulo executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10-2017 Public. 06-10-2017). 



    5. A coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. 



    6. Apelação parcialmente provida. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “O v. acórdão recorrido dispensou a necessidade de o nome dos servidores representados pela associação de classe integrar a lista juntada à inicial do processo de conhecimento, a qual continha mais de 15 mil nomes, entendendo ser inaplicável a ratio decidendi dos precedentes vinculantes firmados no RE 573.232/SC e RE 612.043/PR ao caso concreto, tendo em vista que a autorização dos autos em análise foi assemblear, e não individual, de modo que a lista nominal anexa à inicial seria meramente exemplificativa. Dessa forma, entendeu que os servidores já eram associados antes do ajuizamento da ação teriam legitimidade para executar o título coletivo, ainda que não tivessem constado na lista que instruiu a inicial da ação da associação.”



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “declarando-se a ilegitimidade dos servidores/exequentes cujos nomes não integraram a lista nominal juntada ao processo de conhecimento e que não tenham autorizado previamente o ajuizamento da ação de conhecimento”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, feito paradigma do Tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, fixou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Posteriormente, ao examinar o RE nº 612.043/PR (Tema nº 499), o qual tratava dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil, o Plenário desta Corte fixou tese com o seguinte teor:



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    Assim, constata-se que esta Suprema Corte, nos moldes do que decidido nos referidos paradigmas de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que para legitimar a atuação das associações civis na defesa de seus filiados em juízo é necessária a autorização expressa dos associados, sendo insuficiente, para tal fim, mera autorização genérica, bem como também é indispensável a juntada, no momento do ajuizamento da ação coletiva, da relação dos filiados. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a legitimidade ativa para execução de todos os associados que se encontravam filiados à associação no momento do ajuizamento da ação, deu parcial provimento à apelação para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução. Nesse especto, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Cinge-se a controvérsia dos autos quanto à legitimidade de representação de associação de âmbito nacional e aos limites subjetivos do título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por associação de âmbito nacional. 



    A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.2321SC (Relator para Acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ de 19/09/2014), está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    Isto porque essa interpretação se coaduna com a Constituição Federal, que prestigia, no amplo acesso à Justiça, o processo coletivo e trata com dignidade o cidadão que não vê seu direito sendo esvaziado pelo tempo, pelo fato de ter confiado em decisões judiciais que reconheciam, de maneira muito consolidada a legitimidade da associação para, inclusive, a substituição processual em processos coletivos. 



    No caso, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 



    Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do título executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, vejamos:



    (...)



    Assim, a coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. Neste ponto, consta dos autos os comprovantes de filiação dos exequentes à ANASPS antes do ajuizamento da inicial que ensejou o titulo executivo ora executado (fls. 186/242). 



    Destarte, merece reforma a sentença a quo, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução, com a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, invertido os ônus sucumbenciais.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de que somente aqueles que constavam na lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover a execução. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.451.675/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.484.151/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2024; RE nº 1.480.447/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/09/2023; e ARE nº 1.378.864/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/03/2024; e RE nº 1.446.233/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 20/02/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente